Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0700427-18.2021.8.07.9000 PACIENTE: DOMINGOS DA COSTA PINHEIRO AUTORIDADE: 602 - SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALAN WELLINGTON SOARES DOS SANTOS em favor de DOMINGOS DA COSTA PINHEIRO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, segregado, em tese, pela prática dos crimes previstos no art.33, caput, da Lei no 11.343/2006. Informa o impetrante, preliminarmente, constar do Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 10 de março do ano em curso, às 22h34 (noite), os policiais lotados na 31a DP, após informação de Mandado de Busca e Apreensão contra o Paciente visando apurar fatos ligados a processo diverso, também em face de informações de que sua residência estaria sendo frequentada por pessoas que, segundo os declarantes, seriam usuários de drogas, a equipe compareceu à residência do paciente com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, ocasião em que efetuaram sua prisão após encontrar pequena quantidade de drogas em sua residência. Diante dos fatos, lavrou-se o presente Auto de Prisão em Flagrante, onde o Paciente figura como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei 11343/2006. Sustenta, em singela síntese, manifesta ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, diante da ausência de representação pela prisão provisória pelos fatos descritos no Auto de Prisão em Flagrante, pois os policiais da Seção de Repressão de Drogas se aproveitaram de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Violência Doméstica e Familiar para fins alheios, sem qualquer conexão com aqueles relacionados ao referido mandado, e que não é autorizado o ingresso na residência do cidadão sem que haja autorização do morador ou autorização judicial para fins diverso, por não ter sido contemplado nas exceções previstas no inciso XI do art. 5o, da Constituição Federal. Diz que a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia, é arbitrária, e não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida, pois os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos a caracterizar fundadas razões, o que não se verifica no caso dos presentes autos pelo próprio mandado de busca e apreensão ostentado em razão de delito diverso e apenas usado como pretexto para violação dos direitos do Paciente. Alega a ausência dos requisitos da prisão preventiva, o que a torna ilegal. Tece considerações a respeito das medidas cautelares diversas da prisão somadas ao caos no sistema carcerário brasileiro e desnecessidade da provisoriedade da pena para, ao final, citando farta jurisprudência que entende abonadora à sua tese, pugnar, liminarmente, pela concessão da ordem impetrada. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criança pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “2.1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Neste ponto, com a devida vênia ao respeitável entendimento da eminente Defesa, entendo que o caso não é de relaxamento da prisão. Realmente, os policiais tinham um mandado de busca e apreensão para entrar na residência do autuado em decorrência de outras infrações penais distintas do tráfico de drogas. Ocorre que, ao cumprirem esse mandado, revistaram o autuado (revista pessoal, que poderia ser feita até mesmo sem mandado, na rua) e encontraram drogas com ele. Flagrante. Inclusive, é muito comum que haja flagrantes em cumprimento de mandados de busca e apreensão. Diferente seria se os policiais tivessem entrado na residência do autuado com um mandado de busca e apreensão para algum objeto específico e, a despeito disso, começassem a vasculhar o imóvel a fim de encontrar outras coisas que pudessem o incriminar. Mas não foi isso que ocorreu. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2.2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado possui duas condenações por furto e uma por tráfico de drogas. Além disso, os depoimentos dos policiais condutores indicam que ele está reiteradamente envolvido com o tráfico de drogas e com a criminalidade em geral. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Domingos justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DOMINGOS DA COSTA PINHEIRO, nascido em 25/07/1971, filho de Floriano da Costa Pinheiro e Maria Antonia da Silva Santarem, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. Oficie-se à Corregedoria da PMDF, enviando a ela cópia desta ata e do laudo de exame de corpo de delito, para que possa apurar a suposta agressão relatada pelo autuado ao IML. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Publique-se. Intimem-se.” Verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante foi considerado formalmente em ordem pelo d. Juízo a quo quando da conversão em prisão preventiva, bem como os fundamentos para a necessidade da custódia cautelar do paciente restaram suficientemente declinados. Ou seja, não há irregularidades formais a sanar. Em princípio, os indícios são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas realizado pelo paciente. Com efeito, independentemente da existência de mandado de busca diverso a ensejar a diligência policial ocorrida, o tóxico encontrava-se sob guarda do ora paciente, no interior de sua moradia, daí porque o crime se perpetuava no tempo, em situação a ensejar, como se deu corretamente, a sua prisão em flagrante delito. A despeito da existência de mandado de busca e apreensão na hipótese e, ainda, do fato de o entorpecente ter sido encontrado com o paciente quando da revista pessoal, importa recordar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, a sua consumação se protrai no tempo, de sorte que a situação de flagrância configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do infrator, sendo possível, portanto, em tal hipótese, o ingresso da polícia na residência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca e apreensão, já que incide a excepcionalidade inscrita no art. 5o, inciso XI, da CF, a afastar a inviolabilidade do domicílio. Desta feita, pelo menos nesse exame perfunctório, não se vislumbra ilegalidade na prisão em flagrante do paciente. Quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, assinalo que o MM. Juiz monocrático fez consignar em sua decisão impugnada, dentre outras considerações, que “(...) O autuado possui duas condenações por furto e uma por tráfico de drogas. Além disso, os depoimentos dos policiais condutores indicam que ele está reiteradamente envolvido com o tráfico de drogas e com a criminalidade em geral. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Domingos justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. (...)” Com efeito, verifico que efetivamente se encontram presentes todos os requisitos que autorizam a prisão preventiva do paciente, porquanto continua a perturbar e atemorizar a sociedade. É de se concluir, então, que as reiteradas condutas criminosas empreendidas pelo acusado evidenciam o pouco caso que faz em relação à ordem social, a revelar que ações criminais em curso e/ou eventuais sentenças condenatórias não foram suficientes para conter o ânimo na prática de crimes, restando imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar esse contexto de violência social. Neste sentido, precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRÁTICA DE NOVO ROUBO DURANTE O PROCESSO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. No caso, a prisão foi decretada em decorrência da reiteração delitiva, uma vez que, apesar de ter respondido ao processo em liberdade, o paciente foi preso "em flagrante delito em decorrência de outro delito de roubo", o que justifica a decretação da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a aplicação da lei penal. 4. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Ordem denegada.(HC 627.178/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 16/03/2021) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com considerável quantidade de droga (5 Kg de maconha). Com efeito, esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade do entorpecente encontrado com agente, quando evidenciar a maior reprovabilidade do fato, pode servir de fundamento para a prisão preventiva. 3. No caso, o paciente ostenta reiteração delitiva, conforme informado pelas instâncias ordinárias, tendo, ainda, sido anteriormente agraciado com a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, as quais, contudo, não bastaram para afastá-lo da prática de novos crimes. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 642.120/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. HIGIDEZ DO ATO. EIVA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. O desrespeito das normas que promovem o devido processo legal implica, em regra, nulidade do ato nas hipóteses de descumprimento da sua finalidade e da ocorrência de efetivo e comprovado prejuízo, segundo orientação dos princípios pas de nullité sans grief e da instrumentalidade. II - No caso, o reconhecimento pessoal não está inquinado de nulidade, uma vez apostas as assinaturas da autoridade policial e do escrivão, não se visualizando qualquer nulidade passível de correção, observado o devido processo legal. III - "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (AgRg no HC n. 539.979/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 19/11/2019). IV - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. V - No caso, decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente diante do modus operandi da conduta supostamente praticada que evidencia a periculosidade do recorrente que, em concurso de pessoa e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, teria abordado a vítima, em sua residência, subtraindo-lhe diversos bens, circunstâncias estas aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. VI - A segregação cautelar é reforçada para garantia da ordem pública em face do trânsito do agravante na senda criminosa, pois possui extensa ficha criminal, evidenciando a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. VII - No caso, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art.282, § 6o, do Código de Processo Penal. VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 141.822/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) Ao menos nesta análise preliminar dos fatos, observa-se que a conduta imputada ao paciente justifica a manutenção da custódia cautelar, diante da possibilidade de voltar a delinquir caso seja solto. Quanto ao mais, a avaliação da real participação do paciente no crime imputado, ou questões outras, demanda produção de provas e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é o autor do crime imputado no APF. Analisando as circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, pois diante da natureza do crime imputado ao paciente e das circunstâncias em que foi praticado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, eis que em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da Lei Penal, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do CPP se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Cumpre frisar que não se presta a estreita via do Habeas Corpus a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, cabalmente demonstrado nos autos. Portanto, por ora, justifica-se o encarceramento do paciente para garantia da ordem pública, conforme dogmática do art. 312 do Código de Processo Penal. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, sua manutenção. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator